Tribunal: CARF
Processo: 13804.002684/99-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002684/99-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.805 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FUNDAMBRÁS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
PRINCÍPIO DO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em respeito ao Princípio do Efeito Devolutivo, cabe o retorno dos autos ao
órgão julgador de primeira instância (DRJ) para apreciação do mérito trazido
pelo sujeito passivo, com o intuito de se evitar supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos para a autoridade julgadora
a quo para que esta aprecie o mérito do direito creditório pleiteado, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno dos autos para apreciação das matérias não conhecidas pelo
Acórdão no 1801-00.846, fls. 403-409, da Primeira Turma, Segunda Câmara da Primeira Seção
do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário anteriormente apresentado pelo
contribuinte e, após interposição de Recurso Especial do Contribuinte, fls. 419-447, e dirigido à
Primeira Turma da CSRF, fls. 565-572, em virtude do Acórdão do CARF que não conheceu do
Recurso Voluntário por entender que a pretensão exarada pelo contribuinte apresentava
concomitância com discussão judicial do qual o contribuinte era parte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002684/99-11
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão de segunda instância,
por sintetizar bem a demanda:
A Recorrente formalizou em 30.06.1999 e 03.08.1999, respectivamente, o Pedido de
Restituição, fl. 01 e os Pedidos de Compensação com débitos de terceiros, fls. 02 e 42,
utilizando-se do crédito próprio relativo ao pagamento indevido de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) no valor original de R$215.332,55 referente a novembro de
1998, fl.23, decorrente de rendimentos de aplicações financeiras, fls. 2022, junto ao
Unibanco S/A.
Os pleitos têm como fundamento o Mandado de Segurança Coletivo no
1998.34.00.0025424 ajuizado pela Associação Brasileira das Entidades de Previdência
Privada (ABRAPP) como substituto processual junto à Seção Judiciária do Distrito
Federal da Justiça Federal em que foi pedida a não incidência de IRRF incidente sobre
os rendimentos de aplicações financeiras, fls. 1819.
Na sentença publicada no Diário da Justiça no 217, de 12.11.1998, Seção 2, fl. 460, está
registrado que o pedido foi julgado improcedente e consequentemente denegada a
segurança pleiteada, inclusive cassados os efeitos da liminar. Houve apelação autuada
em 18.03.1999 originalmente sob o no 1999.01.00.0193466 e com nova numeração
00152539797.1999.4.01.0000 ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que se
encontra na 8a Turma aguardando julgamento.
Em conformidade com o Despacho Decisório DEINF/SPO de 10.03.2010, fls. 193204,
consta: “Restituição Indeferida. Compensação Indeferida”. Restou ementado Assunto:
Restituição IRRF sobre aplicações financeiras.
Ementa: Pedido de Restituição cumulado com Pedido de compensação de crédito com
débito de terceiros. A propositura de ação judicial importa em renúncia à discussão na
via administrativa da matéria levada à apreciação do Poder Judiciário.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Cientificada em 07.04.2010, fl. 278, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade em 07.05.2010, fls. 244257, argumentando em síntese que discorda da
conclusão da análise do pedido.
Atinente à ação judicial, discorda do fato de que houve renúncia à instância
administrativa, uma vez que
[...] nenhum dos pedidos formulados pela REQUERENTE nos autos do referido
mandado de segurança foi no sentido de que lhe fossem restituídos/compensados os
valores por ela indevidamente pagos, até porque, como é de conhecimento geral, o
mandado de segurança não é a ação própria1 para que o contribuinte pleiteie a
restituição/compensação de tributos [...onde] busca uma declaração judicial quanto à
certeza de seu crédito [...].
Em relação à vedação da compensação com utilização de crédito objeto de contestação
judicial antes do trânsito em julgado, expõe que este entendimento não pode prevalecer,
uma vez que esta restrição contida no art. 170-A do Código Tributário Nacional (Lei
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001) foi instituída depois do ajuizamento da
mencionada ação judicial e somente se aplica aos pagamentos indevidos efetuados após
11.01.2001.
Referente à não suspensão da exigibilidade dos débitos constantes nas PER/DComp,
explica que não há impedimento expresso na legislação (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 e inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Destaca que [...] à época em que protocolado o pedido, a compensação do crédito de um
contribuinte com débito de outro era expressamente autorizada pelo art. 15 da Instrução
Normativa n° 21, de 10.03.1997 [.... e assim seu pleito] não pode vir a ser cerceado por
nenhum ato normativo posterior, isso porque a ele se aplica a legislação vigente no
momento [do] protocolo do pedido de restituição/compensação.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Argumenta que seus pedidos foram alcançados pelo instituto da homologação tácita (§
5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta a
legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram violados
e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Conclui
Por todo o exposto, a REQUERENTE requer a reforma do despacho decisório proferido
nos autos do Processo Administrativo n° 13804.002684/9911, para que, ao final, seja
deferido o seu pedido de restituição, assim como seja homologada a compensação de
crédito seu com débito de terceiro.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Está registrado como resultado do Acórdão da 8a TURMA/DRJ/SPOI/SP no 1628.041,
de 26.11.2010, fls. 287298: “Manifestação de Inconformidade Improcedente”.
Restou ementado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
DE TERCEIROS. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. IDENTIDADE DE
OBJETOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. OCORRÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO.
A Administração Fiscal, tanto a executora como a julgadora, está impedida de apreciar
o mérito de direito creditório cuja certeza é buscada em Juízo, por força do princípio da
jurisdição una, pelo qual a decisão judicial prevalece sobre decisão administrativa
eventualmente tomada sobre a mesma matéria.
Tal princípio, ou, o seu correspondente, da proibição de concomitância de instâncias,
não requer identidade exata entre o pedido formulado junto ao Poder Judiciário e aquele
posto junto às instâncias administrativas, sendo, também, caso de concomitância, a
hipótese de o objeto do processo administrativo ser menor que o objeto do processo
judicial, como o que ocorre no presente processo.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. DECADÊNCIA PARA
PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
O instituto da homologação tácita, incidente quando transcorrido o prazo decadencial
previsto na lei para a prolação da decisão administrativa, inexiste nas hipóteses de
matéria sub judice em que a autoridade está obstada de decidir o mérito do pedido, no
presente caso, de restituição ou da compensação, e profere, apenas, decisão formal não
conhecendo da petição do contribuinte. Sendo a eventual decisão administrativa sobre
questão submetida ao Poder Judiciário, desprovida de eficácia, quer se trate de
homologação, ou não homologação, expressa, não faz sentido atribuir-se efeito à
homologação tácita, esta, sendo substitutiva daquela
RETROATIVIDADE DA LC N° 104/2004. INOCORRÊNCIA.
O comando legal da LC n° 104/2004, que veda a compensação de tributo antes do
trânsito em julgado da decisão judicial, apenas põe em relevo o caráter de certeza
necessário ao direito creditório pretendido, nos termos já estabelecidos pelo artigo 170
do CTN, pois que o eventual direito discutido em juízo somente se torna certo após o
trânsito em julgado da decisão judicial. Assim, a norma da LC n° 104/2004 tem caráter
explicitativo de impedimento já existente na ordem legal, não sendo, assim, cabível
arguir se o princípio da anterioridade legal, já que o mencionado comando não está
introduzindo proibição nova no sistema de restituição e compensação tributária.
Notificada em 05.01.2011, fl. 304, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
04.02.2011, fls. 306319, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge. Reitera
todos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Conclui
Pelo exposto, requer a Recorrente seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido,
a fim de que seja deferido o seu pedido de restituição, assim como seja homologada a
compensação de seu crédito com débito de terceiro.
Nestes termos,
Pede deferimento.
É o Relatório.
A Primeira Turma da Segunda Câmara, Primeira Seção, votou por não conhecer
do Recurso Voluntário (e das suas respectivas matérias prejudiciais), pelos seguintes
fundamentos:
A garantia da inafastabilidade da jurisdição prevê que a lei não pode excluir lesão ou
ameaça a direito da apreciação da do Poder Judiciário, como também não pode
prejudicar a coisa julgada, entendida como a imutabilidade dos efeitos da decisão
judicial decorrente do esgotamento dos recursos eventualmente cabíveis. Nesse sentido,
a decisão definitiva exarada em processo administrativo fiscal não tem força de coisa
julgada, dada a sua suscetibilidade de revisão pelo Poder Judiciário. Por esta razão,
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. No caso de o pedido na ação judicial ser equivalente ao pleito contido na
Per/DComp pode-se declarar a renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível a
apreciação do recurso voluntário interposto.
Os presentes autos tratam de Pedido de Restituição, fl 01 e de Pedidos de Compensação
com débitos de terceiros, fls. 02 e 42, utilizando-se do crédito próprio relativo ao
pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor original de
R$215.332,55 referente a novembro de 1998, fl. 23, decorrente de rendimentos de
aplicações financeiras, fls. 2022, junto ao Unibanco S/A.
No Mandado de Segurança Coletivo no 1998.34.00.0025424 ajuizado pela Associação
Brasileira das Entidades de Previdência Privada (ABRAPP) como substituto processual
junto à Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal foi pedida que seja
afastada a incidência de IRRF sobre os rendimentos auferidos de aplicações financeiras,
fls. 1819.
Restou demonstrado que a ação judicial ajuizada tem o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal, o que importa desistência do recurso voluntário interposto.
Assim, restou ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. PEDIDOS EQUIVALENTES.
DECLARAÇÃO CABÍVEL.
No caso de o pedido na ação judicial ser equivalente ao pleito contido na Per/DComp
pode-se declarar a renúncia às instâncias administrativas, não sendo cabível a
apreciação do recurso voluntário interposto.

Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Especial para demonstrar a
divergência no entendimento do Acórdão recursal. Nesse contexto, a CSRF manifestou o
seguinte entendimento:
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

É certo que o pedido administrativo objeto deste litígio compreende, além do pedido de
restituição, também o pedido de compensação, o qual não podia, à época em que
apresentado, se dissociar do pedido de restituição.
Assim, ainda que se considere que o pedido de restituição seria equivalente ao pedido
apresentado judicialmente com vistas ao reconhecimento do indébito de IRRF sobre
aplicações financeiras – o que se admite para facilitar a discussão -, o pedido de
compensação, de toda a sorte, não fora incluído naquela ação judicial.
Sobre o pedido de compensação a partir de decisão judicial, a Lei Complementar no
104, de 2001, veio expressar a vedação de compensação antes do trânsito em julgado da
decisão judicial, nos seguintes termos:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Considerou o legislador ser inviável o “aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo” para fins de compensação, antes do trânsito
em julgado da decisão que reconhece o crédito tributário.
Ora, essa previsão não se coaduna com o reconhecimento de concomitância em relação
ao pedido de compensação administrativa que decorre justamente do “aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo”.
Nesse sentido, não se compreende que um pedido administrativo de compensação de
determinado indébito supostamente reconhecido por decisão judicial possa, para fins de
caracterização de concomitância entre as esferas, ser equiparado ao próprio pedido
judicial de reconhecimento do indébito, como é o caso dos autos.
Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso voluntário por concomitância
com ação judicial, cumprirá ao colegiado a quo analisar as demais alegações do
recurso voluntário, antes prejudicadas, e verificar a efetiva comprovação dos
requisitos legais para fins de homologação do pedido de compensação.
Assim, a CSRF introduziu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL QUE
RECONHECE O CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste concomitância entre a ação judicial que reconhece o crédito tributário e o
pedido administrativo de compensação, sendo distintos os objetos, não importando em
desistência do recurso voluntário interposto.
Diante da determinação da CSRF, o processo administrativo retornou para análise
e apreciação desta Turma.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário cumpre os requisitos de admissibilidade, posto que passo a
conhecê-lo.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Conforme já observado no Relatório, trata-se de reanálise das pretensões recursais
que haviam sido prejudicadas pelo Acórdão recursal original, que decidiu por não conhecer do
Recurso.
Assim, superadas as questões preliminares, em virtude do Acórdão da CSRF,
impõem-se analisar as circunstâncias trazidas.
Passemos a analisar os pedidos de restituições (fls. 02-03) apresentados pelo
contribuinte:

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Por outro lado, o Despacho Decisório, emitido em 10/03/2010, assim destacou:
O contribuinte acima identificado protocolizou em 30/06/1999 Pedido de restituição
cumulado com Pedido de compensação de crédito com débito de terceiros no valor de
R$ 249.953,63 nos termos da IN SRF n° 21/97, com crédito pleiteado oriundo de IRRF
sobre aplicações financeiras. O pretendido direito creditório está vinculado a ação
judicial sem trânsito em julgado.
Por esse motivo, o Despacho Decisório apresentou o seguinte teor:
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Em síntese, o Despacho Decisório concluiu que:
a) A propositura de ação judicial importa em renúncia à discussão na via administrativa
da matéria levada à apreciação do Poder Judiciário;
b) É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial;
c) Não se aplica o rito do art. 74 da 9.430/96, descabendo assim a suspensão da
exigência do crédito tributário quando se tratar de compensação de crédito com débito
de terceiros se houver apresentação de inconformidade contra despacho proferido no
processo credor.
Quanto ao mérito, o Recorrente, a seu turno, em sua manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório, apresentou os seguintes argumentos:
a) o pedido de compensação/restituição foi apresentado em 30.06.1999, antes da LC
104/2001 (e antes da entrada em vigor do art. 170-A do CTN, que veda a compensação
de tributos antes da ocorrência do trânsito em julgado daquela decisão judicial que a tiver
autorizado. Portanto, o referido artigo não poderia ser aplicado à situação em tela, não
podendo ser aplicado para pagamentos indevidos realizados antes de sua vigência, sob
pena de violação ao princípio da irretroatividade (junta ementas jurisprudenciais no
mesmo sentido);
b) questiona também o entendimento do despacho decisório no sentido de que eventual
manifestação de inconformidade não teria o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, já que teria como objeto o pedido de compensação de crédito com
débito de terceiro, não se aplicando o rito previsto no art. 74 da Lei 9630/96, entendendo
que o parágrafo 11 do mesmo artigo não faz qualquer restrição a aplicação do rito do
Decreto 70.235/72, e nos termos do art. 151, III do CTN;
c) entendeu também que compensação do crédito de um contribuinte com débito de outro
era expressamente autorizada pelo art. 15 da Instrução Normativa n° 21, de 10.03.1997,
isso porque, segundo alega o Recorrente, a ele se aplica a legislação vigente no momento
da ocorrência dos fatos, que, no caso, foi o protocolo do pedido de
restituição/compensação;
d) finalmente, alega que o despacho decisório foi proferido extemporaneamente, uma vez
que já ocorrida a homologação tácita da compensação, nos termos do art. 74, § 5o da Lei
n° 9.430/96, pois transcorridos mais de 5 anos (veja-se que no caso da Requerente já se
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

passaram mais de 10 anos!) desde sua declaração pelo contribuinte (o pedido de
compensação da Recorrente passou a ser considerado declaração de compensação,
conforme disposição contida no art. 74, § 5o , da Lei n° 9.430/96).
No Acórdão da DRJ, fls. 347-358, por outro lado, afastaram-se as alegações do
Recorrente, pelos seguintes fundamentos:
a) Não analisou o mérito relativo à existência do direito creditório declarado, já que o
“(...) interessado consigna, no próprio Pedido de Restituição, que o motivo do pleito,
referente a Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações Financeiras, de 1998,
residiria no fato de ter obtido, na condição de Sociedade de Previdência Privada, no
Mandado de Segurança Coletivo n° 1998.34.00.002542-4, o direito de não recolher o
IRRF sobre suas aplicações financeiras”;
b) Entendeu que não ocorreu decadência ou homologação tácita, pelos seguintes
fundamentos: 13. Com respeito à questão da extemporaneidade, por decadência, da
decisão prolatada pela autoridade executora, após a ocorrência da homologação tácita
das compensações pleiteadas, nos termos do artigo 74, parágrafo 5o , da Lei 9.430/96,
impende observar que a referida homologação não sucedeu. Isto porque o instituto da
homologação tácita inexiste nas hipóteses em que a autoridade administrativa está
obstada de decidir o mérito do pedido de restituição ou da compensação, como o presente
caso.
c) Entendeu que não prospera a alegação de que a restrição introduzida pela LC 104/2001,
vedando a compensação de tributo antes do trânsito em julgado da decisão judicial que a
tiver autorizada não se aplicaria ao caso, já que o pedido de restituição foi protocolado
em 30/06/99 e, o MS, em 1998, pelo seguinte motivo: “Contudo, não é demais assinalar
que o comando legal da LC n° 104/2004, que veda a compensação de tributo antes do
trânsito em julgado da decisão judicial, apenas põe em relevo o caráter de certeza
necessário ao direito creditório envolvido, nos termos já estabelecidos pelo artigo 170 do
CTN (...)pois que o eventual direito discutido em juízo somente se torna certo após o
trânsito em julgado da decisão judicial. Tornado certo, poderá o contribuinte utilizá-lo.
Assim, a norma da LC n° 104/2004 tem caráter explicitativo de impedimento já existente
na ordem legal, não sendo, desta forma, cabível argüir-se o princípio da anterioridade
legal, como faz o interessado, já que o mencionado comando não está introduzindo
proibição nova no sistema de restituição e compensação tributária”.
d) Quanto à alegação de que a compensação de crédito de um contribuinte com débito de
outro estaria autorizada pelo art. 15 da IN SRF 21/97, e que o artigo 73, parágrafo 11, da
Lei 9430/96, ao tratar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não teria feito
restrição para compensação de crédito com débito de terceiros, assim entendeu: “24. Na
esteira do anteriormente explanado, verifica-se que essa questão da legitimidade da
compensação de crédito com débito de terceiros, bem como a referente à eventual
suspensão da exigibilidade do débito pela interposição da manifestação de
inconformidade, está esvaziada de conteúdo já que a pretensão do interessado formulada
no presente processo não ultrapassou a fase de admissibilidade, tendo sido rejeitada por
falta de interesse de agir na esfera administrativa, por renúncia decorrente da interposição
de ação judicial. Não tendo sido instaurado, de fato, o processo no que tange ao mérito da
restituição cumulada com compensação, a discussão das referidas questões torna-se sem
utilidade. 25. Consigne-se, por oportuno, que os débitos declarados para compensação,
dos contribuintes COPEBRÁS LTDA (fl. 02), CNPJ 46.567.202/0001-10, e CODEMIN
S/A (fl. 42), CNPJ 61.361.291/0001-38, já foram inscritos na Dívida Ativa da União,
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

respectivamente, em 15/01/2004 (fl. 285) e 14/03/2004 (fl. 286), estando, assim, fora do
âmbito de competência da RFB”.
Este entendimento acabou sendo seguido no Acórdão Recursal, que acrescentou,
ainda que a título de esclarecimentos, que não havia lastro probatório apto a demonstrar a
liquidez e certeza exigida para comprovar o direito creditório pretendido.
Perceba-se, porém, que o Despacho Decisório averiguou a liquidez e certeza
alegadas pelo contribuinte, não homologando a Compensação.
Essa questão, naturalmente, foi controvertida pelo Recorrente em sua
manifestação de inconformidade.
Porém, o mérito controvertido pela Recorrente na ocasião da manifestação
de inconformidade não foi apreciado pelo Acórdão da DRJ, ainda que tenha sido apreciado
no Acórdão recursal, a título de esclarecimentos, posto que não conheceu do recurso,
considerando a concomitância.
Ademais, o Recurso Voluntário, fl. 366-379 por outro lado, apresenta maior
restrição nas alegações apresentadas, centrando-se apenas nos seguintes pontos:
a) A não ocorrência da concomitância entre as esferas judicial e administrativa,
pois a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n° 1998.34.00.002542-
4 não implica na renúncia, por parte da Recorrente, do pedido de
restituição/compensação formulado na esfera administrativa;
b) A ocorrência da homologação tácita do pedido de restituição/compensação;
c) A não aplicabilidade da A LC N° 104/2001 (art.170-A, CTN) ao pedido de
restituição/compensação formulado.
Percebe-se que, portanto, o Acórdão da DRJ não analisou o mérito da questão,
isto é, a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que foi apreciado e
não reconhecido pela autoridade de origem e, por sua vez, expressamente questionado pelo
contribuinte por ocasião da manifestação de inconformidade.
Assim, entendo que antes que a presente Turma Recursal se manifeste sobre a
existência do direito creditório alegado pelo contribuinte, deve-se, em homenagem ao princípio
do efeito devolutivo, retornar os autos do processo para o órgão julgador de primeira instância,
evitando assim, supressão de instância na apreciação do direito creditório, salvaguardando a
ampla defesa e o contraditório do contribuinte.
Nesse sentido a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou sobre a
possibilidade de retorno dos autos à autoridade de origem para apreciação do mérito que
eventualmente não tenha sido analisado no momento e na instância adequadas, conforme se
observa no Acórdão n. 9303006.756, da Terceira Turma da CSRF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1995
PRINCÍPIO DO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
Em respeito ao Princípio do Efeito Devolutivo, cabe o retorno dos autos à instância de
origem para apreciação do mérito trazido pelo sujeito passivo, com o intuito de se evitar
supressão de instância.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Portanto, considerando que a DRJ não considerou o mérito da questão, entendo
que os autos do processo devem retornar para apreciação da DRJ, sobretudo para que aquele
órgão julgador de primeira instância analise o mérito, isto é, aprecie a existência e suficiência do
direito creditório alegado pelo contribuinte, tendo em vista que o mérito foi averiguado pela DRF
e foi contraditado na manifestação de inconformidade, sob pena de supressão de instância.
Em outras palavras, deve-se retornar os autos que se aprecie a certeza e liquidez
do crédito, assim como sua suficiência, considerando que o motivo pelo qual o mesmo não foi
apreciado foi justamente o entendimento de concomitância, que já foi superado.

Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos do processo à
autoridade julgadora a quo (DRJ) para que aprecie o mérito do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital